Tribunal: STF
Processo: MS 38798
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança coletivo com pedido liminar impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – Ibepac contra ato da então Corregedora Nacional de Justiça, Maria Thereza Rocha Moura, que teria indeferido monocraticamente questão de ordem suscitada nos autos do Pedido de Providências 0004688-68.2019.2.00.0000.



    O impetrante sustenta, em suma, que, no referido pedido:



    “[...] apresentou questão de ordem conforme regimento interno do CNJ (arts. 6º, VII e 25, inciso III)7 , que é atribuição do Presidente do Conselho julgar, sendo que a Senhora Ministra Maria Thereza Rocha Assis Moura, ex-corregedora nacional de justiça e Presidente do Tribunal da Cidadania, não encaminhou à presidência do CNJ, e ainda manteve o arquivamento sem sequer abrir processo administrativo disciplinar contra as autoridades recalcitrantes em ressarcir o erário de um prejuízo que ultrapassa meio bilhão de reais, o que consubstancia o ato coator (CADH, artigos 8, 9 e 25 e artigo III da Convenção Interamericana contra a corrupção). 



    Assim, há violação ao devido processo legal (CADH, artigos 8, 9 e 25), há violação as disposições da Convenção Interamericana contra corrupção (Artigos I, III, n.ºs 2, 8, 9, 11, 12, VI, inciso I, alínea ´e´), há violação da literalidade dos dispositivos inclusos no Regimento Interno do CNJ (arts. 6º, VII e 25, inciso III), não sendo possível, na perspectiva do Impetrante, que a autoridade coatora decida por si mesma (Lei da Ação Popular, arts. 2º, alínea ´a´ e § único, alínea ´a´) , questão de ordem monocraticamente (RI/CNJ arts. 6º, VII e 25, inciso III).” (págs. 9-10 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer:



    “[...] b) decretar a nulidade dos atos coatores, determinando a remessa da questão de ordem à Presidência do CNJ para decidir o requerimento; com a intimação de todas as partes indicadas na inicial apresentada (Doc_7); 



    c) Determinado a autoridade coatora, face as obrigações que o Estado Brasileiro assumiu internacionalmente, notadamente ao que dispõe os artigos I, III, n.ºs 2, 8, 9, 11, 12, VI, inciso I, alínea ´e´, da Convenção Interamericana contra a corrupção c/c aos artigos 1, 2, 8, 9, 13, 23, 24, 25, 29, 30 e 44 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e Resolução 01/2018 da CIDH/OEA, a abertura de processo administrativo disciplinar contra os Senhores Desembargadores Carlos Eduardo Contar, Vilson Bertelli e Luiz Tadeu Barbosa Silva, Sérgio Fernandes Martins e juiz auxiliar Fernando Paes, que apresentaram quatro versões para o mesmo fato, sem falar que confessaram a omissão que praticaram;



    d) Requer, para fins e efeitos de denúncias internacionais, seja decretada a mora do Estado Brasileiro, ante a violação do que dispõe os artigos I, III, n.ºs 2, 8, 9, 11, 12, VI, inciso I, alínea ´e´, da Convenção Interamericana contra a corrupção c/c aos artigos 1, 2, 8, 9, 13, 23, 24, 25, 29, 30 e 44 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e Resolução 01/2018 da CIDH/OEA, o quais foram negados vigência e eficácia e seja determinado a abertura de investigação criminal ante os danos causados por omissão das autoridades do Estado Brasileiro que apresentaram quatro versões para o mesmo fato; [...]” (págs. 14-15 da inicial; grifos no original). 



    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 31).



    A autoridade coatora prestou informações (documentos eletrônicos 33-34). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança, consequentemente tornando prejudicial o pedido de liminar (documento eletrônico 37). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, considerando que a presente impetração se encontra devidamente instruída, e que a matéria já está pronta para julgamento, analiso, desde já, o mérito. 



    Registro, ainda, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    Ademais, ressalto que será cabível o mandado de segurança “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “[...] o direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado.”(Lei do Mandado de Segurança Comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Nesse sentido, também leciona Celso Antônio Bandeira de Mello que:



    “[...] considera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533).” (Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Pois bem.



    No caso, conforme relatado, o impetrante sustenta que houve ofensa ao devido processo legal por ausência de submissão, ao Presidente do CNJ, de questão de ordem apresentada nos autos do Pedido de Providências 0004688-68.2019.2.00.0000, e manutenção do arquivamento do procedimento sem abrir processo administrativo disciplinar contra as autoridades alegadamente omissas.



    Eis o teor do ato impugnado:



    “Trata-se da terceira petição (Id 4767931), apresentada pelo IBEPAC em momento posterior ao julgamento do mérito deste Pedido de Providências, pelo Plenário do CNJ, em 15/05/2021. Esta terceira peça recebeu, do respectivo apresentante, o nome de ‘recurso administrativo’. 



    A primeira (peça Id 4767931) das duas petições apresentadas nestes autos, pelo IBEPAC, após julgamento do mérito deste procedimento administrativo pelo Plenário do CNJ, recebeu tratamento que culminou na oitiva do TJMT e em conclusão, levada a efeito no Despacho Id 4630557, no sentido de que, relativamente ao cumprimento de determinação passada pelo Plenário do CNJ, as supostas irregularidades inexistem. 



    É o relatório. 



    A terceira petição (Id 4767931), apresentada pelo IBEPAC após julgamento Plenário do mérito deste processo administrativo, contempla requerimento de: ‘suscitação de questão de ordem junto à Presidência deste Conselho para definir se por despacho pode a Corregedoria Nacional deixar de cumprir decisão do Pleno do CNJ, violar o contraditório ao se negar a analisar o argumento que mostra a inconsistência da suposta modulação e violar o art. 106 do Regimento Interno do CNJ, ao indicar que ‘parecer’ do TJMS é motivo para que se descumpra decisão do CNJ’. 



    Constata-se que a parte requerente insiste na pretensão de instaurar, nestes autos, discussão acerca da ocorrência (ou não ocorrência) de alinhamento entre o que restou decidido pelo Plenário do CNJ, e as providências que o TJMS adotou desde então. 



    O pretendido não encontra amparo no Regimento Interno do CNJ, pelo que deixo de conhecer de mais esta recente manifestação. 



    Determino a devolução dos autos ao arquivo.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 23). 



    Trago à baila, ainda, as informações trazidas pela autoridade impetrada:



    “[...] Após o julgamento do recurso, foi juntada de cópia da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que, em 21/05/2021, houvera negado seguimento ao Mandado de Segurança n. 37.898/DF, impetrado contra inclusão, em pauta do Plenário do CNJ, do recurso no PP 0004688-68.2019, sem prévia abertura de contraditório às autoridades e servidores denunciados. Por entender inexistente providência a cargo da Corregedoria Nacional, após ultimadas eventuais providências a cargo da Secretaria à luz do julgamento em Plenário, a Corregedora Nacional de Justiça determinou o arquivamento dos autos, com baixa. 



    Em 9/11/2021, o IBEPAC reportou não haver recebido, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em atendimento a Pedido de Acesso à Informação, cópia do documento que teria sido enviado à Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul para análise da viabilidade de cobrança, pela Fazenda Pública Estadual, dos valores recebidos em excesso, pelos interinos ou ex-interinos, no período de 9/7/2010 a 1º/3/2016. A Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, pela Presidência e pela Corregedoria-Geral de Justiça, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, prestem esclarecimentos à luz dos fatos narrados. 



    Prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em 13/1/2022, a Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em despacho de 7/3/2022, concluiu que informações do TJMS se revelavam satisfatórias e indicativas de que, relativamente ao cumprimento de determinação passada pelo Plenário do CNJ para o mérito da questão apreciada nestes autos, inexistem as supostas irregularidades sugeridas pelo IBEPAC, determinando o arquivamento dos autos. 



    Manejado novo recurso administrativo em 22/3/2022 pelo IBEPAC, a Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em decisão de 25/6/2022, não conheceu da manifestou com nova determinação de arquivamento; nova manifestação do IBEPAC em 30/6/2022, também não conhecida por decisão da Ministra Corregedora de 16/8/2022.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 34). 



    Primeiramente, observa-se que o impetrante apresentou três petições perante a Corregedoria Nacional de Justiça em momento posterior ao julgamento do mérito do Pedido de Providências, todas respondidas, sendo a terceira petição a que deu origem ao ato ora impugnado. 



    Consta do ato impugnado, ainda, que a primeira delas “recebeu tratamento que culminou na oitiva do TJMT e em conclusão, levada a efeito no Despacho Id 4630557, no sentido de que, relativamente ao cumprimento de determinação passada pelo Plenário do CNJ, as supostas irregularidades inexistem”. 



     



    E, mesmo após oitiva do referido Tribunal e conclusão de que as supostas irregularidades apontadas pelo Instituto inexistem, este ainda apresentou duas petições insistindo na instauração, naqueles autos, de “discussão acerca da ocorrência (ou não ocorrência) de alinhamento entre o que restou decidido pelo Plenário do CNJ, e as providências que o TJMS adotou deste então”. 



    Ocorre que, além da pretensão do Instituto não encontrar amparo no Regimento Interno do CNJ, como bem pontuado no ato impugnado, a referida normal regimental prevê que “[d]os atos e decisões do Plenário não cabe recurso” (art. 4°, § 1°). 



    Diante desse cenário, não observo qualquer ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, ante a ausência de robustos elementos a apontar qualquer violação ao devido processo legal na decisão monocrática inquinada de ilegal.



    Assim equacionada a controvérsia, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). 



    Contudo, no caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. 



    No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual colho o seguinte trecho:



    “Inexiste ilegalidade no ato impugnado, visto que o procedimento administrativo subjacente já foi julgado pelo Plenário do CNJ. Descabe interpor recurso em procedimento já concluído, como pretende o ora impetrante, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 4º do Regimento Interno do CNJ, que assim prescreve: 



    Art. 4º Ao Plenário do CNJ compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, o seguinte: (…) 



    § 1º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso. (…) — Grifo nosso. 



    Há de ser afastada a alegação de ofensa ao devido processo legal, visto que o ato impugnado está fundamentado em expressa previsão do Regimento Interno do CNJ. 



    Tendo o ato apontado como coator observado a legislação de regência, é de reconhecer a observância do devido processo legal, o que afasta a existência, no caso, de exorbitância das atribuições do Conselho ou injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado a justificar a concessão da ordem em mandado de segurança.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 37; grifos no original). 



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao mandado de segurança. 



    Em atenção ao pedido formulado pela União, admito seu ingresso no feito. Intime-se pessoalmente.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator